Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-24.2017.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000248-24.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), VANESSA KITAGAWA AMARAL ADIERS - CPF: 870.414.301-97 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1000248-24.2017.8.11.9005.

AGRAVANTE(S):
VANESSA KITAGAWA AMARAL ADIERS
.

AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS

– INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Vanessa Kitagawa Amaral Adiers
, visando reformar a decisão interlocutória prolatada nos autos sob nº
1000301-87.2017.8.11.0086
, em trâmite no
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso
, que
indeferiu
a liminar pretendida,
tendo em vista o fato de o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no processamento do EREsp. nº 1.163.020/RS, REsp nº 1.699/TO e REsp 1.692.023/MT, ter decidido pela afetação do julgamento da matéria, diante do Recurso Repetitivo nº 986 (id. 9070342 – autos originais).

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id.
1003725
.

O agravado apresentou suas contrarrazões (id. 1076122), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público cientificou nos autos, porém, deixou de exarar sua manifestação meritória por entender que o tema não possui relevância social, restringindo-se às partes
(id. 239306162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Destaca-se que o presente feito ficou suspenso por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da afetação do Tema nº 986, que foi julgado em 13/03/2024, fato que possibilitou o julgamento da demanda proposta nos autos.

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1000301-87.2017.8.11.0086
), nos seguintes termos:

“(...)
Dessa maneira, extrai-se da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que deverá incidir ICMS em todo o processo de energia elétrica, uma vez que todas as suas fases são indissociáveis.

Ou seja, primeiramente há a produção e geração; depois, a transmissão; e, por fim, a distribuição para o consumidor final, ou seja, sem transmissão e distribuição, a energia não chega ao destinatário final, mormente quando da impossibilidade de obtenção de energia diretamente do produtor.

Dito isto, ficou assentado que os custos de transmissão e distribuição são repassados no preço final, de modo que integrem a base de cálculo do ICMS.

Destarte, malgrado a tese fixada, saliento desde já que, em razão da modulação de efeitos, os seguintes contribuintes não serão beneficiados: “a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.”

Em analise ao caso em comenta, vislumbro que não se enquadra em nenhuma das hipóteses.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, por incidir o caso em objeto afetado por incidente de demandas repetitivas, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil.
(...)”
.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).
(grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024